Tribunal: STF
Processo: RE 98551
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
AQUISIÇÃO DE CAFE. DIFERIMENTO NO PAGAMENTO DO IMPOSTO.
A TECNICA DO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DO ICM NÃO OFENDE O PRINCÍPIO
DA NÃO-CUMULATIVIDADE (CF., ART-23-II E DL 406/68, ART-3.).
JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.